Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-84.2025.8.11.0048
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000323-84.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 016.301.421-31 (APELANTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TERMO DE ADESÃO, CONSENTIMENTO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA FACIAL, LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTOS REALIZADOS POR PERÍODO SIGNIFICATIVO SEM IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO MORAL OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária que alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, impugnando descontos efetuados em seu benefício.

II. Questão em discussão

2. Há as seguintes questões em discussão:

(i) saber se subsistem os requisitos para manutenção da justiça gratuita concedida à parte apelante; (ii) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) analisar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (iv) apurar a existência de vício de consentimento; (v) definir a legitimidade dos descontos realizados; (vi) examinar a possibilidade de indenização por danos morais e repetição de indébito;

III. Razões de decidir

3. Mantém-se a justiça gratuita quando inexistem elementos probatórios capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica, admitindo-se sua revisão apenas diante de prova robusta em sentido contrário.

4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso expõe, de forma suficiente, a pretensão de reforma da sentença e apresenta fundamentos minimamente aptos a infirmar a decisão recorrida.

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A prova documental demonstra a regularidade da contratação, consubstanciada em termo de adesão ao cartão de crédito consignado, consentimento eletrônico com identificação biométrica, liberação de valores em conta, utilização do cartão e descontos mensais realizados sem oposição por período relevante.

7. A ausência de impugnação tempestiva aos descontos, aliada ao efetivo aproveitamento dos valores disponibilizados, evidencia aquiescência com os termos do contrato e afasta a alegação de erro ou vício de consentimento.

8. A tentativa de desconstituição do negócio jurídico após sua execução regular configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, incidindo a doutrina do
venire contra factum proprium
.

9. Inexistente ilicitude na conduta da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar nem o direito à repetição de indébito.

10. Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de ofício, ainda que omitidos na sentença, sem caracterizar reformatio
in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de ofício em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovados o consentimento do consumidor, a liberação do crédito, a utilização do cartão e a regularidade dos descontos.

2. A inércia do consumidor por período significativo, aliada ao aproveitamento dos valores contratados, impede a posterior alegação de vício de consentimento, em observância à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.

3. A ausência de ato ilícito afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosineide Rodrigues Dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais ajuizada pela ora recorrente
em face do
Banco PAN S/A
.

Prolatada a sentença (ID 327121378), nos termos:

“
3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
os pedidos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c REPETIÇÃO DO INDEBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA
proposta por
ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

3.2. Deixo de condenar as partes em custas e honorários, visto ser beneficiária da Justiça gratuita.”

Em suas razões recursais (ID. 327806864), a autora apelante, requer, preliminarmente a manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita.

No mérito, a apelante alega, em síntese, que: a) contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira, mas não tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado; b) o cartão nunca lhe foi entregue; c) a assinatura por geolocalização não possui fé pública e não é auditável; d) a modalidade de contratação de cartão consignado com desconto do valor mínimo da fatura em folha é abusiva; e) sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário; f) faz jus à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 327806871), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, a respeito do pedido preliminar de manutenção/concessão da justiça gratuita, tem-se dos autos que o juízo de origem apreciou adequadamente a matéria, reconhecendo a ausência de elementos probatórios hábeis a infirmar a presunção legal.

Portanto, não havendo vício na concessão do benefício, impositiva a manutenção da justiça gratuita à parte apelante, ao menos até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário.

O banco apelado em contrarrazões suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso da apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência da ação declaratória.

Dessa forma, rejeito a preliminar. Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

No mérito, dos autos se extrai que a autora/apelante alega que não contratou a modalidade de cartão de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização do cartão (saque e empréstimos), transferência de valor e que não houve qualquer abusividade ou vício de consentimento.

Desta forma, o cerne da controvérsia consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelante não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira, mas apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado com desconto de valor mínimo em conta.

Nesse sentido, verifica-se que a parte autora sequer nega o recebimento do crédito relativo ao “empréstimo” firmado em conta, e a assinatura de Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN (ID. 327806399), que no contexto dos fatos e provas dos autos, evidenciam sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o período de mais de 2 (dois) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (extrato da conta no período de novembro/2022 a maio/2025) (ID. 327806378).

Corroborando esses fatos, o banco apelante colacionou o contrato denominado “
Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN
”, com suas especificações, e ainda documento de “Consentimento com o Cartão Benefício Consignado” (ID. 327806399), além de disposição aos encargos contratuais relativos aos saques/empréstimos de valores do cartão consignado que, devidamente assinados eletronicamente em 15/09/2022, com identificação por biometria facial (“selfie”), trouxe ao ato a apresentação de documentos pessoais:

Inclusive, comprovou a realização das transferências de valores em conta/agência do autor, entre os valores de R$

1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais) (ID. 327806852).

Nestes termos, não restam dúvidas sobre a contratação do cartão de crédito consignado pela autora, visto que o banco fez prova da imagem (biometria - selfie) retirada da consumidora no ato do negócio jurídico da contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado e seu documento de identificação.

Como observado dos autos, a autora além do discutido contrato firmado em 2022, apresenta outros de mesma operação de cartão de crédito consignável de empréstimo de valor, firmados com diferentes bancos,
o que pressupõe familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

Nesse sentido as disposições do contrato:

A autora, ao longo de todo o período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato. Nesse propósito as faturas (ID. 327806851) em comprovação do uso de limite de crédito por cartão.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422).

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, observa-se que o banco requerido conseguiu comprovar fato que impede o direito do autor, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a manutenção da sentença de primeira instância neste ponto se faz necessária.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que comprovado a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). De consequência, não procede pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, ante a omissão da sentença quanto a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 82, § 2o do CPC, impõe-se a fixação da condenação de ofício, pois se trata de verba honorária com natureza de ordem pública e pode ser revista a qualquer momento, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Arbitro
de ofício os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora, apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, porquanto a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026